Tribunal: STF
Processo: RE 400525
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
DELEGAÇÃO – PRODUTOS SEMIELABORADOS – DEFINIÇÃO – CONFAZ – VALIA: PRECEDENTE DO PLENÁRIO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. O Pleno, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 240.186/PE, proclamou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 65/91 no que encerrou delegação ao Confaz para definir produtos semielaborados – voto vencido.